Tribunal: STF
Processo: Rcl 37090
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 0010357-26.2017.5.15.0123) – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF, que possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, para justificar a alegada transgressão ao referido enunciado vinculante, as seguintes considerações:
    “O reclamante foi acionado na Justiça do Trabalho sob o argumento de que estaria violando o art. 37, X, da CF/88. Porém, diante das possibilidades orçamentárias, o Chefe do Executivo de Capão Bonito não se quedou inerte diante dos reajustes salariais do servidores públicos, concedendo os aumentos, conforme as Leis Complementares 074/2009, 084/2010, 104/2011, 116/2012, 125/2013, 137/2014, 145/2015 e 165/2016.
    Nesse sentido, os reajustes concedidos aos servidores públicos municipais de Capão Bonito atingiram o percentual – de 2009 a 2016 – de 78,11% a 68,3%, enquanto a inflação acumulada pelo IPCA foi de 51,84% (IBGE) no mesmo período.
    Além da aplicação de mesmo índice para todas as faixas salariais do quadro funcional da municipalidade, também houve a concessão de aumento real, e não revisão anual, entre os grupos salariais demonstrados, o que não gerou as diferenças salariais postuladas pelo servidor público.
    Desse modo, ao proferir o acordão e condenar o reclamante ao pagamento das diferenças salarias, o reclamado está a invocar o princípio da isonomia para estender, sem autorização legal, o percentual de aumento recebido pelos servidores de menor remuneração a todos os demais, lesando a Súmula Vinculante 37.” (grifei)
    Busca-se, desse modo, nesta sede processual, seja julgada procedente esta reclamação, “(…) a fim de que seja CASSADO O ACÓRDÃO proferido nos autos do processo nº 0010357-26.2017.5.15.0123”.
    Registro que deferi o pleito cautelar manifestado nestes autos e determinei a citação da parte beneficiária da decisão ora impugnada, que deixou de oferecer contestação à pretensão deduzida pelo Município de Capão Bonito/SP.
    Sendo esse o contexto, passo ao exame do pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte ora reclamante.
    É que a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.
    Não constitui demasia observar que a reserva de lei – consoante adverte JORGE MIRANDA (“Manual de Direito Constitucional”, tomo V/217-220, item n. 62, 2ª ed., 2000, Coimbra Editora) – traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo (que veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência também reforça, positivamente, o princípio imposto à administração e à jurisdição de necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre Professor da Universidade de Lisboa, “quaisquer intervenções – tenham conteúdo normativo ou não normativo – de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário, derivado ou executivo, nunca com critérios próprios ou autônomos de decisão” (grifei).
    Impende registrar, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 592.317/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.” (grifei)
    Não cabe, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765 – RTJ 161/739-740 – RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
    Se tal fosse possível, o Poder Judiciário – por não dispor de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
    Não foi por outro motivo que o Plenário desta Corte Suprema, ao apreciar proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse entendimento (PSV 88), veio a aprová-la, editando a Súmula Vinculante nº 37, publicada no DOU e no DJe nº 210, ambos de 24/10/2014, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    É importante observar que esse enunciado sumular, hoje constitucionalmente impregnado de eficácia vinculante (CF, art. 103-A, “caput”), resultou de antiga e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anteriormente consagrada na Súmula 339/STF (RE 776.118/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 780.537/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 781.255/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o ato impugnado diverge dessa diretriz jurisprudencial, notadamente do conteúdo da Súmula Vinculante nº 37/STF, cabendo assinalar, por extremamente relevante, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento ocorrido em 31/05/2016, reafirmou  esse mesmo entendimento (Rcl 14.872/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES) em decisão assim ementada:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. ‘Causa petendi’ aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Vale ressaltar, por necessário, que essa orientação vem sendo observada em sucessivas decisões monocráticas e colegiadas proferidas no âmbito desta Suprema Corte (Rcl 23.443-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 24.343-AgR/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 23.563/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 23.712/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 23.888/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 24.014/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 24.270/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 24.271/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 24.273-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 25.927-AgR/SE, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 28.003-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 28.123/AC, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 28.876-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 29.144/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011  do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido.
    1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 27.443-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta ação reclamatória ajustam-se aos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em análise.
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela Emenda Regimental nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, para invalidar o ato judicial ora impugnado (Processo nº 0010357- -26.2017.5.15.0123), determinando, em consequência, que o E. Tribunal Superior do Trabalho profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 0010357- -26.2017.5.15.0123), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0010357-26.2017.5.15.0123) e ao Juízo da Vara do Trabalho de Capão Bonito/SP (Processo nº 0010357-26.2017.5.15.0123).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator